Tribunal: TJDFT
Processo: 0730106-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MORTE DO DEVEDOR. INADIMPLÊNCIA. AVALISTA. CHAMADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. BANCO AJUÍZA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA O ESPÓLIO E A AVALISTA. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES. INCOMPATÍVEL. INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS A PROPOSIÇÃO DA AÇÃO. DEFERIDAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.

2. A iniciativa do apelante de ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, em desfavor da recorrida e do espólio de seu marido, implica no vencimento antecipado da dívida, o que “impossibilita a manutenção dos descontos em conta-corrente da autora, já que os devedores passaram à condição de inadimplência das parcelas contratadas”.

3. O desconto de valores em conta corrente da apelada, a título de pagamento do título de crédito, realizadas após o ajuizamento da ação de execução, é indevido e merece ser devolvido com juros e correção monetária.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

5. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.